Tribunal: TJES
Processo: 5001942-85.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001942-85.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO BMG S/A. contra a decisão constante do doc. PJE 694364, que indeferiu o efeito ativo postulado no agravo de instrumento atravessado pela recorrente, a qual objetivava a suspensão da execução fiscal originária tramitante em seu desfavor.

A agravante sustenta que a mera possibilidade de os valores que garantem o juízo serem levantados pela agravada constitui perigo de dano apto a concessão da tutela de urgência, a qual visava a suspensão da execução fiscal em virtude da oposição de embargos.

Além do risco de perigo de dano, aduz que os demais requisitos para a concessão da tutela também restaram demonstrados, pois tão logo constatada a solicitação do consumidor no processo administrativo, a agravante sempre se propôs ao esclarecimento, o que demonstra uma vez mais sua boa-fé e o cumprimento das normas protetivas consumeristas.

Não obstante, teria sido-lhe imposta multa no valor de R$ 162.311,75, cuja cobrança é indevida, seja em razão da falta de infração à lei consumerista, assim como em razão do exorbitante valor da penalidade.

Salienta que não há perigo de irreversibilidade dos efeitos de eventual decisão concessiva do efeito suspensivo ora pretendido já que, caso o agravante sucumba nos embargos à execução, poderá a ora agravada levantar os valores a seu favor.

Destaca ter garantido integralmente o juízo através de depósito judicial, realizado nos autos da ação de execução fiscal, o que leva à necessidade de suspensão da execução fiscal.

Assim, requer seja conhecido e provido o agravo interno, para reformar a decisão guerreada, concedendo a antecipação da tutela recursal consistente na suspensão do efeito executivo até o julgamento final dos embargos à execução.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (doc. PJE 853497).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 26 de novembro de 2020.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

C 5001942
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

Como sumariamente relatado, trata-se de agravo interno interposto por BANCO BMG S/A. contra a decisão constante do doc. PJE 694364, que indeferiu o efeito ativo postulado no agravo de instrumento atravessado pela recorrente, a qual objetivava a suspensão da execução fiscal originária tramitante em seu desfavor.

A agravante sustenta que a mera possibilidade de os valores que garantem o juízo serem levantados pela agravada constitui perigo de dano apto a concessão da tutela de urgência, a qual visava a suspensão da execução fiscal em virtude da oposição de embargos.

Além do risco de perigo de dano, aduz que os demais requisitos para a concessão da tutela também restaram demonstrados, pois tão logo constatada a solicitação do consumidor no processo administrativo, a agravante sempre se propôs ao esclarecimento, o que demonstra uma vez mais sua boa-fé e o cumprimento das normas protetivas consumeristas.

Não obstante, teria sido-lhe imposta multa no valor de R$ 162.311,75, cuja cobrança é indevida, seja em razão da falta de infração à lei consumerista, assim como em razão do exorbitante valor da penalidade.

Salienta que não há perigo de irreversibilidade dos efeitos de eventual decisão concessiva do efeito suspensivo ora pretendido já que, caso o agravante sucumba nos embargos à execução, poderá a ora agravada levantar os valores a seu favor.

Destaca ter garantido integralmente o juízo através de depósito judicial, realizado nos autos da ação de execução fiscal, o que leva à necessidade de suspensão da execução fiscal.

Assim, requer seja conhecido e provido o agravo interno, para reformar a decisão guerreada, concedendo a antecipação da tutela recursal consistente na suspensão do efeito executivo até o julgamento final dos embargos à execução.

Pois bem, os argumentos lançados no agravo interno não são capazes de infirmar a conclusão por mim adotada na apreciação preliminar do agravo. Explico.

Como consignei naquela oportunidade, com arrimo em lição doutrinária
1
e entendimento jurisprudencial
2
, em se tratando de execução fiscal, com a vigência do novo CPC, não há suspensão automática do processo em razão da oposição de embargos, aplicando-se o disposto no art. 919, § 1º, do CPC/2015, que exige, além da garantia, o preenchimento dos requisitos do art. 300 do referido estatuto.

Não se desconsiderou, na decisão recorrida, que o juízo foi devidamente garantido, mas a conclusão pela ausência de preenchimento dos requisitos para concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor teve respaldo na ausência de perigo de dano e de risco ao resultado útil do processo.

Conforme expressamente consignado na decisão objurgada, não possui respaldo o argumento da parte agravante de que o
periculum in mora

decorreria logicamente da natureza da ação executiva e do oferecimento de garantia, uma vez que essa ilação não se coaduna com o entendimento já exposto, de que, para o recebimento dos embargos à execução fiscal com efeito suspensivo, é necessária a demonstração do perigo de dano e a plausibilidade do direito alegado.

O próprio agravante afirmou nas razões do agravo de instrumento que a penhora do valor executado não lhe trará prejuízos financeiros relevantes, mas se insurgiu contra a possibilidade de levantamento do depósito.

Ocorre que o levantamento de qualquer depósito em dinheiro pela Fazenda não se faz antes do trânsito em julgado dos embargos, nos termos do art. 32, § 2°, da Lei 6.830/1980
1
. Vejamos:

Em suma, os embargos à execução fiscal não têm efeito suspensivo automático, mas não pode haver adjudicação nem levantamento do depósito (ou conversão em renda) pela Fazenda Pública, diante das peculiaridades de regras contidas na Lei 6.830/1980, que decorrem de um sistema particular: a eventual reversão em favor do contribuinte é bastante custosa, mercê da sistemática do precatório e das garantias do Poder Público. Em outras palavras, a falta de efeito suspensivo aos embargos serve apenas para adiantar o rito da execução fiscal, permitindo já a penhora e a venda de bens, mas o levantamento do depósito ou a adjudicação do bem pela Fazenda Pública depende do julgamento final dos embargos (Cunha, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 2016, p. 451)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR NÃO RECEBIDOS NO EFEITO SUSPENSIVO. CONVERSÃO OU LEVANTAMENTO DA GARANTIA. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO DO ESTADO DE PERNAMBUCO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 32, § 2o. da Lei 6.830/80, somente após o trânsito em julgado é possível a conversão do depósito em renda ou o levantamento da garantia. 2. Agravo Regimental do ESTADO DE PERNAMBUCO desprovido. (AgRg no Ag 1317089/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 26/05/2014)

No mesmo sentido:
TJES, Agravo de Instrumento 100180008193, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/08/2019, Publicação: 13/08/2019.

Por fim, também consignei, em sede prefacial, que não merece prevalecer a tese segundo a qual a expropriação de quotas e ações caracterizaria o perigo de dano ao agravante, uma vez que esse argumento, considerada a ordem preferencial para penhora de bens estabelecida pelo art. 655 do CPC, contradiz as próprias assertivas do recorrente.

Se, como o próprio agravante afirmou, dada sua saúde financeira, não lhe traz impacto relevante a penhora do valor executado em suas contas (cujo levantamento, como visto, é inviável antes do trânsito em julgado), e, estando o dinheiro na primeira posição da ordem preferencial do art. 655 do CPC, é deveras pouco provável que se chegue à constrição de quotas e ações, e muitos menos a sua expropriação. Friso, essa conclusão é extraída da narrativa do próprio recorrente.

Assim, como não é possível o levantamento de numerário ou a adjudicação de bens antes do trânsito em julgado, e considerando que a simples penhora de valores não acarretará grandes prejuízos ao recorrente, conforme ele mesmo sustenta, mantém-se, ao menos prefacialmente, o entendimento de que os embargos à execução devem ser recebidos sem efeito suspensivo.

A análise da argumentação trazida no agravo interno referente à probabilidade do direito, decorrente da suposta ilegalidade da multa aplicada, e de sua exacerbação, não foi realizada na decisão preliminar porque torna-se inócua diante do não preenchimento de um dos requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência postulada, o perigo de dano.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo interno, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

C 5001942

1
Cunha, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo, 13ª Ed. 2016

2
STJ, REsp 1680868/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/02/2018

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PRELIMINAR QUE NÃO CONCEDEU EFEITO ATIVO POSTULADO. EMBARGOS DO DEVEDOR QUE NÃO SUSPENDEM EXECUÇÃO FISCAL DE FORMA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PERIGO DE DANO NÃO CONSTATADO NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA LIMINAR RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Em se tratando de execução fiscal, com a vigência do novo CPC, não há suspensão automática do processo em razão da oposição de embargos, aplicando-se o disposto no art. 919, § 1º, do CPC/2015, que exige, além da garantia, o preenchimento dos requisitos do art. 300 do referido estatuto.

2) Como não é possível o levantamento de numerário ou a adjudicação de bens antes do trânsito em julgado, e considerando que a simples penhora de valores não acarretará grandes prejuízos ao recorrente, conforme ele mesmo sustenta, mantém-se, ao menos prefacialmente, o entendimento de que os embargos à execução devem ser recebidos sem efeito suspensivo.

3) A análise da argumentação trazida no agravo interno referente à probabilidade do direito, decorrente da suposta ilegalidade da multa aplicada, e de sua exacerbação, não foi realizada na decisão preliminar porque torna-se inócua diante do não preenchimento de um dos requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência postulada, o perigo de dano. reconhecimento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

4) Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO
ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.